Tribunal: TJDFT
Processo: 0015700-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0015700-68.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ABREU FARIA, GOULART &amp; SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: ABREU FARIA, GOULART &amp; SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DISTRITO FEDERAL, BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Remessa Necessária e de Apelações interpostas pela sociedade de advogados que patrocinou a parte autora e pelo réu, contra sentença pela qual a pretensão foi julgada procedente, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, quanto à inclusão, na base de cálculo do ICMS, da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), bem como para condenar o Distrito Federal à restituição do indébito relativamente a tais valores, observada a prescrição quinquenal. Após a interposição dos recursos, foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do Tema Repetitivo no 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 8991001). O colendo STJ julgou o REsp no 1692023/MT e fixou a tese do Tema Repetitivo no 986, mediante acórdão publicado em 29/05/2024, conforme certificado nos presentes autos (ID Num. 60983083). Assim, ante a disciplina dos arts. 927, III e §1o, e 932, IV, ‘b’, ambos do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre a aplicabilidade da tese fixada à hipótese em exame, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora